Tribunal: TJPA
Processo: 0803426-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803426-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURIEM DE JESUS PEREIRA FERNANDES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM REVELIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
WRIT
.
INCOMPETÊNCIA
. NÃO CONHECIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, apontando ilegalidade na decretação da revelia em ação penal em que o paciente respondia em liberdade, acusado do crime do art. 157, §2º, II, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, cuja tese é de que a revelia foi decretada sem esgotamento dos meios de intimação, servindo posteriormente de fundamento para a decretação de prisão preventiva. O pleito liminar foi indeferido, e o Ministério Público manifestou-se pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é a via adequada para discutir nesta fase a nulidade processual decorrente de revelia decretada; (ii) estabelecer se o Tribunal de Justiça é competente para julgar o
writ
, considerando que o relator da apelação que confirmou a sentença impugnada é o mesmo que aprecia o
habeas corpus
, quando a competência seria do c. STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
não é instrumento adequado para impugnar nulidade que jamais foi suscitada no decorrer do processo, mormente quando o feito se encontra em fase de apelação que foi já julgada, e pelo fato de existir novo título (Acórdão), competiria ao c. STJ analisar a tese de ausência de fundamentação, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional de proteção à liberdade de locomoção.

4. A impetração pretende rediscutir fundamentos da sentença, que foi mantida por este e. Tribunal.

5. Com a prolação do v. Acórdão confirmatório da sentença, de relatoria do mesmo desembargador que julga o
habeas corpus
, a autoridade coatora não é mais o MM. Juízo de primeiro grau, passando a ser o próprio órgão julgador, o que atrai a competência do c. STJ, conforme dispõe o art. 105, I, "b", da CF/1988.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; art. 105, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 802258/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Eduardo Batista Ferro e Gustavo Ramos Melo, em favor do nacional MAURIEM DE JESUS PEREIRA FERNANDES JUNIOR, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente respondia em liberdade nos autos de origem nº 0007088-41.2020.8.14.0061, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, §3º, II, c/c 14, II, do Código Penal, e não sendo encontrado para ser intimado da realização da audiência de instrução e julgamento, foi considerado revel sem que fossem utilizados todos os meios legais para sua intimação.

Alegam nulidade processual na decretação da revelia, por ofensa à ampla defesa e contraditório, sustentando, também, que a suposta revelia serviu como fundamento para que o juízo, em sentença condenatória, decretasse a prisão cautelar do paciente.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos (núm. 25059943).

Em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar. O impetrado presta informações (núm. 25524620), constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (núm. 25716573).

É o relatório necessário.

VOTO

A pretensão aduzida tem como objeto a declaração de nulidade da sentença, que, segun
do a impetração, fundamentou-se na revelia do paciente, que teria sido certificada incorretamente
. O
s termos

da sentença guerreada
fo
ram
mantido
s em julgamento

do
recurso de apelação,
10.04.2025,
sob minha relatoria.

Assim, pelos argumentos expostos nesta impetração, seu enfrentamento deve ocorrer em provimento jurisdicional apropriado, eis que através deste remédio constitucional estaríamos desnaturando sua utilização como substituível recursal.

Nesse sentido:

“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art . 5º, LXVIII, da CF).”

(STJ - AgInt no HC: 802258 SC 2023/0043359-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Ora, no
que se refere à suposta nulidade processual, digo que não se demonstra nos autos o prejuízo enfrentado pelo paciente, pois as alegações sequer foram comprovadas, não cabendo aqui dilação probatória, procedimento incompatível com o rito processual do remédio constitucional. Vejamos:

“... o habeas corpus - ação constitucional de natureza mandamental - tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. (AgRg no HC n. 826.192/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Por outra, tendo em vista
a constituição de
novo
título judicial referente aos argumentos trazidos, qual seja, o v. Acórdão proferido sob minha relatoria, torno-me a verdadeira autoridade coatora, sendo, portanto, incompetente este e. Tribunal de Justiça para
receber e
julgar o
writ,
nos termos do art. 105, I, ‘b’ da Constituição Federal.

À vista do exposto, ausente qualquer ilegalidade para concessão da ordem de ofício,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 13/05/2025